Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOTICIADO PELO AUTOR. ANTERIOR. FORMALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. Nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez noticiado acordo extrajudicial entre as partes, antes de efetivada a citação, o juiz deve extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual.
3. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.